Tribunal: TJDFT
Processo: 0706917-26.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706917-26.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEOVANNE MIRANDA SOARES APELADO: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, CONSORFACIL SERVICOS ADM EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por GEOVANNE MIRANDA SOARES em face da sentença proferida nos autos da ação de rescisão contratual e restituição de valores pagos c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais manejada em desfavor de RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA e INVESTT CONSÓRCIOS, que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial. O apelante postulou, inicialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, ao argumento de que não possui condições de arcar com as custas do processo sem o prejuízo do seu próprio sustento e de sua família. A análise da documentação colacionada ao caderno processual não autoriza o deferimento do pedido do apelante. Conquanto tenha juntado possíveis documentos em abono ao requerimento, consta dos autos que teve o mesmo benefício impugnado por decisão do Juízo a quo (ID 56582585), que na ocasião observou que o apelante é empresário e declara renda muito superior à média nacional, o que é corroborado pelas informações prestadas à própria administradora do consórcio (ID 56582396). Ademais, deve ser ressaltado que o apelante aderiu a consórcio para aquisição de veículo em valor superior a R$200.000,00 (duzentos mil reais), o que demonstra evidente capacidade para arcar com as custas do processo, sem prejuízo do próximo sustento ou de sua família. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça e concedo ao apelante o derradeiro prazo para o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção (CPC, art. 1.007, §4o). Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator